Tribunal: TJMT
Processo: 0000413-33.2014.8.11.0101
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000413-33.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[C.MARIA & W. D. MARIA LTDA - CNPJ: 01.499.452/0001-22 (APELANTE), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), WALTER DOMINGOS MARIA - CPF: 549.417.769-68 (APELANTE), IZABEL FATIMA MARIA - CPF: 609.929.219-53 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO SOMACAL - CPF: 673.613.310-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), CRISTIANO MARIA - CPF: 816.632.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENEY JULIANA BARBOSA - CPF: 925.037.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE DRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO SOBRE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIAS PACIFICADAS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014). 2. “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ – Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012). 3. “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por C.MARIA & W.D. MARIA LTDA E OUTROS contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 0000413-33.2014.8.11.0101), ajuizada pela apelante contra BANCO BRADESCO, julgou improcedente o pedido e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00, observado a regra do art. 98, § 3o do CPC. (cf. Id. n. 144961303)

As empresas/apelantes arguem preliminar de cerceamento, em razão do julgamento antecipado da lide, sem que lhe tenha sido oportunizado a produção de prova pericial contábil.

Insistem que ao julgar a lide, o magistrado não observou a “necessidade de intimação prévia das partes quanto a distribuição do ônus probatório e da intenção de julgamento antecipado da lide”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para “anular a sentença diante do cerceamento de defesa e da violação ao art. 9o do CPC (vedação da decisão surpresa) e determinar a realização das provas requeridas (prova pericial contábil). (cf. Id. n. 144961303)

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 144961306).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de embargos à execução opostos por C.MARIA & W.D. MARIA LTDA E OUTROS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, devidamente qualificados nos autos, em que a parte embargante alegou que os juros remuneratórios cobrados são abusivos, pois superiores a 12% ao ano conforme previsto no art. 406 do CC. Defendeu a ilegalidade da capitalização diária dos juros nos termos do art. 406 do CC. Defendeu a ilegalidade da capitalização diária dos juros nos termos do artigo 591 do CC. Pleiteou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pelos benefícios da assistência judiciária gratuita. Pugnou pelo acolhimento dos embargos a fim de limitar os juros a 12% ao ano ou a média de mercado e afastar a capitalização diária. Juntou documentos (fls. 12/50).

Intimação da parte embargante para comprovar seus rendimentos (fls. 54)

Manifestação da parte embargante às fls. 55/81 acerca dos rendimentos, conforme requerido pelo juízo.

O embargos foram recebidos, sem o efeito suspensivo (fls. 82)

A embargante, em impugnação aos embargos (fls. 83/144). Aduziu, em síntese, contradição no comportamento da embargante, pois tinha conhecimento de todos em encargos contratados previamente.

Manifestou não haver abusividade nos juros contratados, uma vez que não excedem a média de mercado, tampouco cobrança de modo capitalizado. Pleiteou pelo não acolhimento dos embargos. Juntou documentos (fls. 145/196).

Devidamente intimada, a parte embargante não se manifestou quanto à impugnação aos embargos (fls. 213).

É, em síntese, o Relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cabe para o caso em tela o julgamento antecipado do mérito, tendo em vista que a questão é unicamente de direito e que, além disso, não há necessidade de produção de provas em audiência.

De proêmio, em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro possibilidade no caso em testilha. Já é pacificado pelo STJ, quanto à teoria finalista adotada para a conceituação de consumidor, concebendo este, como destinatário final do bem ou serviço.

Nesse sentido, vejo a tomada do crédito pela parte embargante com intuito de aperfeiçoamento nos processos de produção, visando incrementar sua atividade negocial, por conseguinte, descaracterizando-a como consumidora. Em mesmo norte, é o entendimento recente da jurisprudência

(...)

Logo,
não havendo relação de consumo
, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, por conseguinte, inversão do ônus da prova.

Compulsando os autos, verifico que os embargos não merecem acolhimento, pois as teses ventiladas pela parte embargante há muito já acham superadas.

Quanto à abusividade dos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a contratação de juros remuneratórios superiores a 1% (um por cento) ao mês 12% (doze por cento) ao ano não importa – por si só e necessariamente – na existência de abusividade contratual. Ademais, fixou-se que as normas limitadoras das taxas de juros extraídas da Lei de Usura – Decreto n. 22.626/33 – e dos artigos 406 e 591 do Código Civil, não são aplicáveis aos contratos de empréstimos celebrados pelas instituições financeiras.

Nesse sentido:

(...)

O entendimento também foi sumulado pelo STJ, por meio da Súmula 382 – estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só , não indica abusividade.

Outrossim, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

Não obstante, conforme se infere dos autos, os juros pactuados foram no importe de 1,5% ao mês, ou 19,5% ao ano, estando em harmonia com a taxa média de mercado praticada pelas instituições financeiras à época da contratação, nos termos dos documentos de fls. 101/103, revelando não haver abusividade a ser declarada.

Importa consignar que competia à parte embargante a demonstração de que as taxas praticadas pelo banco eram superiores à média de mercado, contudo não o fez.

Por fim, em relação à capitalização diária dos juros, também já é entendimento pacificado pelo STJ quanto sua possibilidade. Vejamos:

Súmula 539 – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anula em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeira Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

(...)

Portanto, considerando que o contrato foi firmado em 08.03.2013 e prevê expressamente a capitalização diária (fls. 12 dos autos de execução), a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

III – DISPOSITITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, os presentes embargos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte embargante.

Condeno a parte Embargante ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, os últimos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85 do NCPC, devendo ser observado que parte é beneficiária da justiça gratuita.

As apelantes arguiram a nulidade processual ante o cerceamento de defesa, já que o magistrado indeferiu a produção de prova pericial e julgou antecipadamente a lide.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art. 493 do CPC/15, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da perícia requerida pelas apelantes, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

No mais, não vejo, a demonstração de probabilidade das alegações das autoras/apelantes, até porque os fundamentos recursais não convencem minimamente da probabilidade do direto invocado, pois os Tribunais Superiores há muito já consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382), sendo que, embora se admita excepcionalmente a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - Segunda Seção – Resp 1061530/RS, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), o conceito de “discrepância” deve ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não qualquer variação do praticado, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ – Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

De igual modo, a jurisprudência do STJ também já fixou a orientação de é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

Portanto, não se percebe a necessidade da realização da perícia contábil requerida, uma vez que não se vislumbram irregularidades no contrato discutido, muito menos as abusividades alegadas nos embargos.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelas apelantes, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023